Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708790-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CDA’S. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA MANDAMENTAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NO TÍTULO. DEFLAGRAÇÃO DE MEDIDAS VIA REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU IMPULSO OFICIAL (CPC, Art. 536, 1o). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. VERBA ADVOCATÍCIA. DESCABIMENTO. OPORTUNIDADE PARA POSTULAÇÃO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. É um truísmo que a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorre da própria lei e da sucumbência e, inclusive, independe de pedido, daí defluindo que, inexistindo anterior manifestação acerca da matéria no curso do cumprimento de sentença deflagrado, não encontra-se preclusa a oportunidade para a parte exequente postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da deflagração do executivo, ressoando viável, sob essa perspectiva, o exame da questão pelo juiz do executivo, ainda que não demandada a verba ao ser aviada a pretensão executória. 2. Cuidando-se de hipótese de cumprimento de obrigação de fazer, não afigura-se cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto a sentença que veicula aludida espécie de obrigação detém natureza mandamental, descerrando a necessidade de observância da sistemática executiva via da qual os atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo artigo 536, §1o, do estatuto processual, inclusive porque o próprio Código de Processo Civil, ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previra o cabimento de honorários advocatícios. 3. Aviado cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, descabida a fixação de honorários advocatícios em decorrência de sua deflagração, estando o cabimento da verba subordinado à subsistência de impugnação, pois somente então, diante da forma particularizada do procedimento, que enseja a expedição de requisitório de pagamento, germinará o fato gerador da verba, que é o trabalho do patrono do credor destinado à realização da obrigação (CPC, art. 85, §7o). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer, ainda que não impugnada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais e TRF da 5a Região. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “Quando a parte executada é a Fazenda Pública, contudo, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente Fazendário se houver a formulação de impugnação, consoante a textualidade do §7o do artigo 85 do diploma processual, verbis: “Art. 85. (...) §7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Ou seja, em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, à rejeição da pretensão impugnativa. No caso concreto, o agravante não formulara impugnação, mas mera manifestação incidental (...) insurgência que, ao revés do agitado pela agravada em suas contrarrazões recursais, não supre a expressa previsão encartada pelo legislador quanto à necessidade de apresentação de impugnação” (ID 36193075). A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA E NÃO SUBMETIDA AO REGIME DE RPV. ART. 85, § 7°, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante e pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, em face de decisão proferida nos autos de execução de sentença, movida em desfavor do Município de Nova Alvorada do Sul, a qual concluiu pelo indeferimento do pedido de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. (...) VI. Nos termos da jurisprudência do STJ, é incabível a fixação dos honorários advocatícios, nas execuções contra a Fazenda Pública, quando não há impugnação à pretensão executória ou quando o crédito não está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV, conforme estipulado pela Lei 9.494/97 e pelo art. 85, § 7o, do CPC/2015. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no REsp 1.852.630/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2021; AgInt no REsp 1.903.921/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no REsp 1.503.410/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/06/2019. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.783.482/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).(g.n.). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4o, do CPC/2015, uma vez que há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85 do mesmo diploma legal. Precedentes: AgInt no REsp 1.791.920/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 10/6/2021; AgInt no REsp 1667678/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021; AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020). 4. Agravo interno do Estado do Rio grande do Sul a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.945.630/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 3/5/2022). (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025